Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL MORAR BEM NO SETOR NOROESTE- AHMBSNOROESTE PARA OS SEUS ASSOCIADOS. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a restituir aos requerentes/recorridos a quantia de R$ 40.457,03 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e três centavos), referente à restituição de indébito tributário.
2. Em suas razões recursais, alega o Distrito Federal que é legal a incidência de ITBI sobre a transmissão da propriedade aos requerentes/recorridos, já que o ato não se confunde com a aquisição do terreno pela associação, restando caracterizados dois fatos geradores diversos. Afirma que a transferência do imóvel da Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste- AHMBSNoroeste para o nome dos requerentes/recorridos não é beneficiada pela imunidade tributária, prevista no art. 156, II, §2o, da CF.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 49640397).
4. O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI tem como fato gerador a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição, por ato oneroso, relativos a essas transmissões (art. 35 do Código Tributário Nacional e art. 2o da Lei Distrital n. 3.830/2006).
5. No caso dos autos, embora qualificado em escritura pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ela antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.
6. Com efeito, como membros da associação proprietária do imóvel, resta claro que a unidade residencial, ainda que agora localizada (Apartamento no 304, do referido Bloco G da SQNW 307, objeto da Matrícula no 158.661 do 2o RI/DF) sempre pertenceu aos requerentes/recorridos. Não houve, ali, uma transmissão de propriedade entre a associação e os associados. A associação serviu apenas como uma união de pessoas que se organizaram para finalidade não econômica, isto é, viabilizar a aquisição de uma projeção para construção de um prédio que abrigaria apartamentos pertencentes aos associados.
7. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022; Acórdão 1632239, 07143619220228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, data do julgamento 26/10/2022, publicado no DJE: 07/11/2022; Acórdão 1662545, 07146139520228070016, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data do julgamento 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023.
8. Posto isto, reconhecida a isenção tributária, os valores pagos a título de ITBI devem ser ressarcidos em favor dos requerentes/recorridos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.